Tribunal: TJSP
Processo: 1016119-30.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Acidente de trânsito – Veículos automotores - Ação de ressarcimento de danos materiais – Sentença de procedência – Recurso dos réus – Manutenção do julgado – Cabimento – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Conjunto probatório dos autos que ratifica a tese do autor no sentido de que o comportamento da motorista corré foi determinante para ocorrência do evento lesivo – Automóvel do autor

Ementa:
Acidente de trânsito – Veículos automotores - Ação de ressarcimento de danos materiais – Sentença de procedência – Recurso dos réus – Manutenção do julgado – Cabimento – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Conjunto probatório dos autos que ratifica a tese do autor no sentido de que o comportamento da motorista corré foi determinante para ocorrência do evento lesivo – Automóvel do autor que foi atingido enquanto se encontrava estacionado na via pública – Devido o ressarcimento do montante pago pelo autor a título de franquia do seguro facultativo de veículo automotor.

Apelo dos réus desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016119-30.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que são apelantes
MARCOS DE REZENDE PAOLIELLO e SONIA APARECIDA
ROMÉRA DE RESENDE PAOLIELLO, é apelado RENATO FABRIZZI
LUCAS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.502
Apelação no 1016119-30.2018.8.26.0344
Comarca: Marília
Juízo de origem: 5a Vara Cível
Apelantes: Marcos de Rezende Paoliello e outra
Apelado: Renato Fabrizzi Lucas
Classificação: Acidente de trânsito Ressarcimento de danos
f
EMENTA:
Acidente
de
trânsito

Veículos
automotores - Ação de ressarcimento de danos
materiais Sentença de procedência Recurso dos
réus
Manutenção do julgado
Cabimento

Cerceamento de defesa
Inocorrência - Conjunto
probatório dos autos que ratifica a tese do autor no
sentido de que o comportamento da motorista corré foi
determinante para ocorrência do evento lesivo

Automóvel do autor que foi atingido enquanto se
encontrava estacionado na via pública
Devido o
ressarcimento do montante pago pelo autor a título de
franquia do seguro facultativo de veículo automotor.
Apelo dos réus desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação de ressarcimento de danos materiais decorrentes de
acidente de trânsito envolvendo veículos automotores, proposta
por Renato Fabrizzi Lucas em face de Marcos de Rezende
Paoliello e outra, em que proferida sentença que julgou
procedente a pretensão deduzida a fim de condenar os réus ao
pagamento de R$ 4.224,00, atualizados a partir do desembolso e
acrescidos de juros de mora legais a contar do evento danoso,
além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
fixados em 20% sobre o valor da condenação fls. 83/87.
Aduzem os réus, com preliminar de nulidade em
razão da ocorrência de cerceamento de defesa, que o julgado
carece de integral reforma à argumentação, em síntese, de que
não tiveram oportunidade de aferir os verdadeiros danos
causados ao autor, porquanto o veículo foi imediatamente
removido para ser reparado. Afirmam que o orçamento utilizado
não ostenta liame com o evento lesivo, que ocasionou apenas
raspão no parachoque do automóvel. Apontam que o autor
realizou grande reforma no bem a custo elevado e que nada tem a
ver com o acidente. Destacam que juntaram orçamentos em
montantes menores, a evidenciar que a quantia paga, de R$
4.244,00, a título de franquia do seguro e objeto da causa, supera
os reparos necessários, atinentes apenas a danos de R$ 1.000,00
de uma lanterna e R$ 350,00 correspondentes a serviços de
terceiro. Por fim, insistem na tese de que houve elevado grau de
culpa do autor pelo ocorrido e, subsidiariamente, rogam que o
aludido montante seja divido igualmente entre as partes,
inclusive no que tange ao ônus sucumbencial fls. 90/95.
O reclamo foi interposto tempestivamente e
acompanhado de preparo.
Contrarrazões às fls. 102/113, ao que vieram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
autos conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Demanda ajuizada ao argumento de que em
24.04.2017 o veículo automotor marca BMW Modelo X1, de
propriedade do autor, se encontrava estacionado na via pública
quando foi abalroado pela corré, que na ocasião conduzia o
automóvel de propriedade do réu.
Sob justificativa que suportou prejuízo de R$
4.244,00 com o pagamento da franquia de seu seguro facultativo,
postulou o requerente pelo correspondente ressarcimento.
A preliminar de nulidade por cerceamento de
defesa deve ser de pronto afastada, eis que os elementos de
convicção amealhados durante a instrução permitiram o
julgamento antecipado da lide, o que tornou despicienda maior
dilação probatória.
Na hipótese, a produção de outras provas
pretendidas pelos réus seria inócua ao deslinde da controvérsia e
desnecessárias frente aos demais elementos de convicção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
constantes do feito.
Verifico que a digna Magistrada da causa
conferiu correto solucionamento ao mérito da lide, mediante
sentença percucientemente fundamentada e que não comporta
modificação.
Isso
porque
bem
consignou
que:
“(...)
inquestionável a responsabilidade civil dos requeridos pelo
sinistro ocorrido. Realmente, o acidente de trânsito foi causado
pela corré Sônia, a qual agiu de forma incauta ao colidir o
carro que dirigia em outro, estacionado em via pública. (...) Os
requeridos não comprovaram que o veículo segurado pelo
autor estivesse estacionado irregularmente na via pública, em
distância
incompatível
com
determinação
legal
ou
regulamentar, ou seja, de que se encontrava afastado da guia
da calçada (meio-fio) a mais de cinquenta centímetros (fls. 56).
Note-se que a fotografia anexada às fls. 14 nada revela nesse
sentido e a prova exclusivamente testemunhal não se prestaria
a corroborar a assertiva contida na peça de defesa. Ademais, a
fotografia de fls. 14 afasta o argumento dos réus de se tratar de
rua estreita e com veículos estacionados em ambos os sentidos
de direção. Ainda que assim não fosse, a tese esposada pelos
réus para justificarem a colisão não lhes socorre.
Com efeito, ainda que o veículo do autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
estivesse realmente estacionado irregularmente, situação não
demonstrada nos autos, essa circunstância constituiria mera
infração administrativa, incapaz de afastar a responsabilidade
dos requeridos no evento lesivo, até mesmo porque não teria
sido ele a causa do acidente.
A propósito, de acordo com as imagens contidas
nos autos, o local onde ocorrida a colisão é de ampla
visibilidade e as partes não retrataram quaisquer circunstâncias em sentido contrário. Os réus não
demonstraram a ocorrência de circunstância peculiar,
imprevisível e inevitável, capaz de elidir a presunção de culpa.”
(grifei)
O sistema geral que instrui a responsabilidade
civil no nosso ordenamento jurídico é o da responsabilidade
subjetiva (art. 186 do Código Civil), que se funda na teoria da
culpa, ou seja, para que haja dever de indenizar é necessária a
existência do dano, onde se inclui o moral, além do nexo de
causalidade entre o fato e o dano, e a culpa lato senso (dolo,
imprudência, negligência ou imperícia) do agente.
Na hipótese dos autos, o contexto probatório se
apresentou suficiente para configurar, com a necessária
segurança e imparcialidade, a culpabilidade dos réus, consistente
no comportamento da condutora corré, que abalroou o veículo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
autor enquanto este se encontrava estacionado na via pública, a
revelar que trafegava sem atenção e cuidados indispensáveis à
segurança do trânsito (art. 28, do Código de Trânsito Brasileiro1),
dando, assim, causa ao acidente.
Com relação ao valor da condenação, razão
também não socorre aos apelantes, na medida em que não se
desincumbiram do ônus de comprovar que o montante
apresentado pelo autor, a título de franquia do seguro, se revelou
excessivo, o que lhes incumbia a teor do disposto no art. 373,
inciso II, do Código de Processo Civil.
Acerca da questão, observo que apenas o
documento de fls. 64 foi acostado à contestação e corresponde a
um singelo orçamento da lanterna do veículo do autor avariado,
obtido através do site “mercado livre”, mas que se trata de
equipamento usado, inservível, portanto, para rechaçar o quanto
postulado a título de ressarcimento.
Ademais,
através
de
singela
análise
das
fotografias de fls. 11/18 é possível verificar que os danos
ocasionados
ao
veículo
foram
consideráveis,
porquanto
atingiram sua parte traseira e esquerda, não se limitando a
1 Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com
atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os
demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a
velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
singelo raspão, como pretendem fazer crer os apelantes.
Logo, na ausência de robusta comprovação
documental em sentido contrário, tem-se como corretos os
serviços lançados no orçamento de fls. 25/28, relacionados não
apenas a uma lanterna (R$ 2.387,45), mas também a diversas
peças e reparos que, em boa parte, são atinentes ao parachoque
(R$ 4.210,39 e R$ 1.007,82) e outros itens da parte traseira do
automóvel atingido, representando um total de R$ 12.543,40,
além dos serviços de mão de obra com funilaria, pintura e
mecânica, no montante de R$ 2.490,00, executados pela oficina
“Osten BMW”.
É certo que existem alguns itens no aludido
orçamento que não guardam completa relação com o evento
lesivo, como por exemplo o reparo no braço direito da suspensão
(R$ 1.702,65), mas tal fato não se revela apto a desconstituir o
direito do autor, que se cingiu ao ressarcimento do valor
despendido com a franquia do seguro.
Por fim, deixo de majorar a verba honorária
advocatícia de sucumbência, em razão do que preconiza o art.
85, §11, do Código de Processo Civil, porquanto já fixada no
patamar máximo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Ante o exposto, nego provimento ao apelo dos
réus.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica